Tribunal: TJSP
Processo: 1004500-75.2024.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento do cartão de crédito consignado celebrado com o réu. Sentença de improcedência.
I. CASO EM EXAME.
1. Pretensão de cancelamento do cartão celebrado com o Banco réu com base no art. 17-A da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, com pedidos de devolução de valores, amortização da dívida e imposição de data-fim.
II. RAZÕES DE DECIDIR.
2. O

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento do cartão de crédito consignado celebrado com o réu. Sentença de improcedência.
I. CASO EM EXAME.
1. Pretensão de cancelamento do cartão celebrado com o Banco réu com base no art. 17-A da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, com pedidos de devolução de valores, amortização da dívida e imposição de data-fim.
II. RAZÕES DE DECIDIR.
2. O cancelamento do cartão de crédito consignado constitui direito potestativo do consumidor, e decorre do princípio da autonomia da vontade, porque ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado, acolhendo-se tal pedido inicial. Inteligência do art. 17-A da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS. Cancelamento do cartão que, todavia, não extingue eventual saldo devedor, tampouco reflete amortização da dívida, que deve ser quitada integralmente pelo autor. Descontos realizados pela financeira limitados à margem mínima, com remanescente débito pendente. Importe a ser quitado mediante opção pelo pagamento do saldo devedor por liquidação imediata ou por descontos na reserva de margem consignável do benefício. Natureza do contrato de cartão de crédito consignado que impossibilita a previsão de fim dos descontos, visto que depende dos valores tomados por meio de saques; compras; dos valores eventualmente pagos; do valor do benefício e da margem averbada para descontos. Descontos decorrem do contrato validamente celebrado entre as partes, inexistindo comprovação de eventual saldo credor em favor do requerente. Impossibilidade de fixação de data-fim, pois, mesmo cancelado o cartão, o débito persiste até sua integral quitação.
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso em parte provido, julgando-se a ação parcialmente procedente.